Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000387-83.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARCIANO DOS SANTOS RUFINO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Nada obstante a manifestação do agravante no sentido de “apresentar os documentos no formato PDF/A” (Id. 74415467), não se constata a correção da petição do recurso nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Dessa forma, reiterem-se a intimação da agravante acerca do despacho (Id. 72747955).
[...] Na interposição de agravo de instrumento é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o).
Dessa forma, intimem-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, corrigir. [...]. [sem negrito no original]
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator